Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Vistos etc. Conquanto transcorrido o prazo assinalado ao autor para fornecer o atual endereço da ré Cecília José Texeira1, porquanto encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da demandada por ser indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação que promove, e já transcorrido o trintídio legalmente assinalado para qualificação de crise no trânsito processual, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a dobra legal, promover o andamento da ação, atendendo às providências que lhe estão afetadas, sob pena de extinção com fulcro no abandono (CPC, art. 485, III e §1o). I. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 59575663 (fl. 734).